Tribunal: TJDFT
Processo: 0716322-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716322-39.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WENDERSON DE OLIVEIRA E SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, WENDERSON DE OLIVEIRA E SILVA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora